Tribunal: STF
Processo: AI 53977
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-13
Data de publicação: 1973-09-13

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ACRÉSCIMO DA ALÍQUOTA. DECRETO-LEI Nº 333/67. 
Os pressupostos de urgência e relevante interesse público escapam ao controle do judiciário. O conceito de finanças públicas abrange a matéria tributária. Agravo regimental desprovido.